Tribunal: TJBA
Processo: 8023643-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023643-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: DANIEL CABRAL SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Concurso público. Recurso interposto em face de decisão proferida em sede de Ação de Procedimento Comum com pedido de tutela provisória, que assim dispôs,
“
À vista do quanto gizado, concedo a tutela provisória de urgência antecipatória antecedente na presente demanda em favor da parte autora, devendo ser expedido o competente mandado nos termos do (s) pedido (s) constante (s) da peça preambular, até ulterior deliberação desta justiça monocrática soteropolitana. O não cumprimento do comando judicial de obrigação de fazer de tutela provisória de urgência antecipada pelas partes acionadas, a partir da intimação pessoal do seu respectivo representante legal, a respeito desta decisão, incidirá multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da parte autora, com espeque no art. 497 do CPC
”. Mérito. O Agravado foi aprovado em nono lugar no concurso público para cadastro de reserva para o cargo de
TÉCNICO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS - OPERAÇÃO, PROJETOS, OBRAS, COMERCIAL (Cargo 2049)
dos quadros da parte agravante. O concurso público foi devidamente homologado em 02 de agosto de 2016, com validade final para o dia 01 de agosto de 2020, sendo prorrogada a validade do certame. Pois bem,

a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas. Assim,
nos termos do art. 300 do CPC, "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Na hipótese, afigura-se presente a probabilidade do direito material pretendido pelo Agravado
em face da comprovação de preterição através da contratação de 19 (dezenove) técnicos terceirizados, bem como o perigo da demora, por se tratar de verba de natureza alimentar. A decisão recorrida está em conformidade com a Tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, no
RE 837.311
,
rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral. Entretanto, em face da ausência de delimitação prazal para cumprimento da tutela deferida pelo juízo a quo, revela-se razoável dar parcial provimento ao agravo, apenas neste particular, para fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia subsequente à publicação da decisão de ID
30096468
,
que concedeu efeito suspensivo parcial ao presente agravo, sendo que, findo o prazo deferido, incidirá a multa diária fixada na decisão recorrida. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8023643-64.2022.8.05.0000
,
em que figura como agravante a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGAS

e, como agravado,

DANIEL CABRAL SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.